Tribunal: STF
Processo: RHC 80831
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA:  Recurso Ordinário - Habeas Corpus.
Pedido de transferência de presídio - Matéria afeta ao
Juízo da execução - Arts. 588 e 590 do CPPM.
 Estelionato - Art. 251 do CPM - Crime cometido por
militar contra militar - Art. 9º, II, a do CPM - Competência da
Justiça Militar.
Recurso ordinário não conhecido.